Tribunal: TJMT
Processo: 1036573-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036573-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 376.432.071-00 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME D
A
CONSUMIDOR
A
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorr
ente

JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3
.
Na espécie,
a
consumidor
a
alegou
na exordial de forma genérica ter sido surpreendid
a
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorr
ida
.
Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serv
iço,
a
Recorr
ente
se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorr
ida
.

4
.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprova
m
, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que
as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5
.
No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o
9237575-7
)
sob a titularidade d
a
consumidor
a
. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que
a
Recorr
ente
comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

6
. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorr
ida
, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que
a
Recorr
ente
, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta
empresa
.

7
.
O fato é que, no presente caso, a empresa Recorr
ida

trouxe as telas sistêmicas indicando que
a
consumidor
a
é titular de uma unidade consumidora
,
e
a
consumidor
a
, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo
-se
silente
à
s provas apresentadas p
ela empresa de energia elétrica e
limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

8
.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais,
a improcedência dos pedidos formulados na exordial era
medida impositiva.

9
.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

10
. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

1
1
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorr
ente

JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que afirma desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a exclusão do
nome do
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
,

nas razões recursais
,
pugna pela
parcial reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID. 95932988
)
,
a
Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021